Tribunal: TJPA
Processo: 0802863-43.2021.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802863-43.2021.8.14.0017

APELANTE: MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA/PA, ESTADO DO PARÁ, PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, FLOR DE MARIA LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito constitucional e administrativo. Agravo Interno em Apelação cível. Ação Civil Pública. Legitimidade passiva do Estado do Pará e do hospital público com personalidade jurídica de autarquia. Pedido de reforma da decisão. Impossibilidade. Decisão monocrática mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que não conheceu do Apelo interposto pelo Estado do Pará e, em relação ao Recurso interposto pelo Município de Floresta do Araguaia, Conheceu e deu Parcial Provimento, apenas para reduzir o valor da multa diária a incidir em caso de descumprimento da decisão, para o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em definir se o Estado do Pará tem legitimidade passiva para responder pela suposta falha na prestação do serviço de saúde pelo Hospital Ophir Loyola.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal em seu art. 196, disciplina o direito à saúde como garantia de todos, sendo um dever estatal no qual este ente assume o caráter inquestionável de assegurar o próprio direito à vida e à sua proteção em todas as formas, dentre os quais se incluem o tratamento médico e o fornecimento de medicamentos.

4. O fato de o Hospital Ophir Loyola ser um Centro de Alta Complexidade em Oncologia - CACON, autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria não é capaz de suprimir a corresponsabilidade do Estado do Pará face a previsão constitucional.

5. O Hospital Ophir Loyola é autarquia estadual vinculada ao Poder Executivo, em conformidade com a Lei Estadual nº 6.826/2006, o que confirma a responsabilidade do Estado do Pará e da Autarquia para configurar como litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC, pela natureza da relação jurídica controvertida relativas à delegação de função pública à autarquia.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 196, Constituição Federal; art. 1 da Lei Estadual nº 6.826/2006

Jurisprudência relevante citada:

STF - ARE: 843559 RJ, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 02/12/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-248 DIVULG 16-12-2014 PUBLIC 17-12-2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado no período de 26 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0802863-43.2021.8.14.0017) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em razão da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível contra Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em representação de FLOR DE MARIA LEAL.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, DEIXO DE CONHECER DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ e, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Município de Floresta do Araguaia, apenas para reduzir o valor da multa diária a incidir em caso de descumprimento da decisão, para o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões (Id. 20998851), o Agravante sustenta que a paciente em questão se encontrava internada no Hospital Ophir Loyola, não possuindo o Estado do Pará ingerência direta sobre a situação da autora..

Aduz sua ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade pela prestação da assistência à saúde da interessada é do Hospital Ophir Loyola, que se constitui como uma autarquia (Lei Estadual n. 6826 de 1º de fevereiro de 2006) e possui autonomia administrativa e financeira, de modo que a lide deve ser ao Hospital direcionada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, determinando a sua exclusão do polo passivo da demanda, com a consequente inclusão do Hospital Ophir Loyola, autarquia estadual responsável pelo cumprimento da obrigação pleiteada.

O Agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id. 21398995).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado do Pará para responder pela suposta falha na prestação do serviço de saúde pelo Hospital Ophir Loyola.

A Constituição Federal em seu art. 196, disciplina a saúde como "direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Logo, o direito à saúde é garantido a todos, sendo um dever estatal no qual este Ente assume o caráter inquestionável de assegurar o próprio direito à vida e à sua proteção em todas as formas, dentre os quais se incluem o tratamento médico e o fornecimento de medicamentos.

Neste sentido, o fato de o Hospital Ophir Loyola ser um Centro de Alta Complexidade em Oncologia - CACON, autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria não é capaz de suprimir a corresponsabilidade do Estado do Pará face a previsão constitucional.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que os entes estatais respondem solidariamente pelos atos comissivos e omissivos de suas autarquias, em observância ao princípio da unidade administrativa e ao disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. ELEMENTOS ESTRUTURAIS. PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. FATO DANOSO (INCAPACIDADE PERMANENTE) RESULTANTE DE TRATAMENTO MÉDICO INADEQUADO EM HOSPITAL PÚBLICO (OU MANTIDO PELO PODER PÚBLICO) DANOS MORAIS  RESSARCIBILIDADE. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o eventus damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes. A ação ou a omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros. Doutrina. Precedentes . - Configuração de todos os pressupostos primários determinadores do reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, o que faz emergir o dever de indenização pelo dano moral e/ou patrimonial sofrido.

(STF - ARE: 843559 RJ, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 02/12/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-248 DIVULG 16-12-2014 PUBLIC 17-12-2014)

Além disto,

é necessário a aplicabilidade do art. 114 do CPC pela natureza da relação jurídica controvertida relativas à delegação de função pública à autarquia, nos termos do art. 1 da Lei Estadual nº 6.826/2006.

Código de Processo Civil.

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Lei Estadual nº 6.826/2006

Art. 1° Fica criado, no âmbito do Poder Executivo, o Hospital Ophir Loyola - HOL, com natureza jurídica de autarquia, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Belém, capital do Estado do Pará, com autonomia técnica, administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial,
vinculada à Secretaria Especial de Estado de Proteção Social
, tendo como finalidade institucional prestar assistência médico-hospitalar complexa e hierarquizada de excelência, de acordo com os princípios éticos e humanísticos, formando e qualificando recursos humanos, desenvolvendo e produzindo conhecimentos, pesquisas e ensino de alta qualidade, visando o bem-estar da população do Estado do Pará.

No mesmo sentido segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR. ÓBITO DE PACIENTE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA EXECUÇÃO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais Cumulada com Execução de Multa, proposta por Rosana Maria Nunes de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos. O Estado foi condenado ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, em razão do óbito de paciente por omissão no fornecimento de oxigênio hospitalar. O Juízo declarou-se incompetente para a execução da multa fixada em decisão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará tem legitimidade passiva; (ii) apurar a existência de responsabilidade civil estatal pela omissão no fornecimento de oxigênio; (iii) verificar a configuração de dano moral indenizável; (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado possui legitimidade passiva, pois o Hospital Ophir Loyola, apesar de ser autarquia estadual com personalidade jurídica própria, integra a Administração Pública indireta, sendo responsável solidário pelos serviços de saúde prestados.

4. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva, exigindo-se a comprovação de conduta omissiva, dano e nexo causal, elementos presentes no caso concreto, dada a omissão no fornecimento de oxigênio hospitalar essencial.

5. O dano moral é presumido, diante da dor e sofrimento suportados pela autora, mãe da paciente que faleceu em decorrência da falha na prestação do serviço de saúde.

6. O valor da indenização, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e os precedentes do Tribunal em casos semelhantes.

7. O juízo de primeiro grau corretamente declarou sua incompetência para a execução da multa fixada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, por força das regras de competência jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado responde objetivamente por omissão no fornecimento de serviço essencial à saúde, quando configurados o dano, o nexo causal e a falha administrativa.

2. O dano moral decorrente de perda de ente familiar por falha na prestação de serviço de saúde é presumido.

3. O juízo da vara da fazenda pública é incompetente para executar multa fixada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; art. 196; CC/2002, art. 398; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843559/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 02.12.2014; STF, RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30.03.2016; STJ, AgInt no REsp 1300149/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.12.2016.

ACÓRÃO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0853809-11.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TDF. ADOLESCENTE COM ESCLEROSE MÚLTIPLA . TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL OPHIR LOYOLA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO . REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. I - O Município de Paragominas arguiu que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide. As questões relacionadas a saúde são de responsabilidade do Estado em seu sentido global, amplo e irrestrito, abrangendo todos os Entes Federados, como a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; II – O Município de Paragominas alegou a nulidade da decisão, contudo, não se revela necessária a manifestação prévia da autoridade pública, uma vez que se trata da proteção do direito à vida . Portanto, quando se trata de um direito indisponível, é irrazoável exigir a prévia audiência do Poder Público quando os requisitos legais estão presentes para conceder uma medida liminar em uma Ação Civil Pública. Preliminar de nulidade de decisão rejeitada; III – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica; IV – In casu, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada, condenando o Município e o Estado do Pará a obrigação descrita na exordia, com o objetivo de viabilizar a transferência do adolescente para o hospital Ophir Loyola em Belém/PA, assim com a concessão de todo o tratamento. V- O direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas sim de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida; VI – Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08025516420228140039 17498997, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter a decisão agravada inalterada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025